Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1(um) mês e 2(dois) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; e (ii) insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 80186255):
“No dia 26/12/2024, quinta-feira, por volta das 10h05, na EQNM 17/19, SETOR M, estacionamento comercial, Ceilândia/DF, o denunciado JONATHAN BRUNO DIAS SANTOS, de forma livre e consciente, trazia consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, durante patrulhamento operacional, a equipe da polícia militar foi abordada por um cidadão, o qual informou que um indivíduo de casaco com capuz cinza tirou uma arma de fogode uma mochila e a colocou na cintura. Ao localizar o indivíduo que foi identificado como Jonathan Bruno Dias Santos e, durante a revista pessoal, foi encontrada em sua cintura um simulacro de arma de fogo”.
4. Importa destacar o entendimento das Turmas Recursais, no sentido de que o simulacro de arma de fogo se encaixa na categoria de arma branca, segundo previsto no tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP). Com efeito, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo inaplicável a alegação de atipicidade da conduta, salvo se houver autorização por meio de guia de tráfego expedida pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010). No mesmo sentido: Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
5. Sobre a atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
7. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro na cintura em local público, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pelo conjunto probatório, evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor a terceiros.
8. Os elementos probatórios, como o TCO No 78723-2024 e o depoimento das testemunhas, policiais militares que participaram da abordagem, mostram-se coesos e harmônicos no sentido de que a equipe foi acionada por popular, que noticiou a presença de indivíduo portando arma de fogo. No local indicado, dois indivíduos foram abordados, ocasião em que foi retirado da cintura do réu um objeto posteriormente identificado como simulacro de arma de fogo, tendo ele afirmado que o portava para sua própria segurança.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
10. No tocante à dosimetria, registre-se que segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, hipótese não configurada, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações. E o regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/1995) ___________ Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025.